Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TETO. RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, foi declarada inconstitucional pelo TJDFT. No respectivo acórdão, foi devidamente refutada a tese da prevalência de decisão pretérita proferida pelo STF declarando a constitucionalidade da referida Lei.
2. Mantém-se decisão que indefere pedido para expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos com base em lei declarada inconstitucional.
3. Recurso desprovido.